Tribunal: TJSP
Processo: 0000923-95.2017.8.26.0142
Classe: Apelação Criminal / Apropriação indébita
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APROPRIAÇÃO INDÉBITA – PRELIMINAR – Inépcia da denúncia por inobservância do artigo 41 do CPP. Inocorrência. Presentes os elementos mínimos demonstrativos da existência do crime. Questão superada com o seu recebimento e prolação de sentença condenatória – Rejeição.
MÉRITO – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Declarações do sucessor da vítima em harmonia com o conjunto

Ementa:
APROPRIAÇÃO INDÉBITA – PRELIMINAR – Inépcia da denúncia por inobservância do artigo 41 do CPP. Inocorrência. Presentes os elementos mínimos demonstrativos da existência do crime. Questão superada com o seu recebimento e prolação de sentença condenatória – Rejeição.
MÉRITO – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Declarações do sucessor da vítima em harmonia com o conjunto probatório. Versão do réu isolada – Condenação mantida.
PENAS e REGIME DE CUMPRIMENTO – Bases nos mínimos – Causa de aumento do artigo 168, § 1o, III do Código Penal (1/3) – Regime aberto – Substituição da sanção privativa de liberdade por restritivas de direitos. Prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária em favor dos herdeiros da vítima, esta fixada em valor substancialmente inferior ao indevidamente apropriado pelo réu. Ausência de impugnação ministerial (vedada a reformatio in pejus) – Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000333020
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0000923-
95.2017.8.26.0142, da Comarca de Colina, em que é apelante NILSON AGOSTINHO
DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES BARBOSA
DIODATTI.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000923-95.2017.8.26.0142 -Voto no 10880
2
Apelação Criminal no 0000923-95.2017.8.26.0142 – Processo digital
Vara Única da Comarca de Colina
Apelante: Nilson Agostinho dos Santos
Apelado: Ministério Público
Magistrada sentenciante: Dra. Fernanda Martins Perpetuo de Lima Vazquez
Voto no 10880
APROPRIAÇÃO INDÉBITA
PRELIMINAR
Inépcia da
denúncia por inobservância do artigo 41 do CPP.
Inocorrência.
Presentes
os
elementos
mínimos
demonstrativos da existência do crime. Questão superada
com o seu recebimento e prolação de sentença
condenatória Rejeição.
MÉRITO

Configuração.
Materialidade
e
autoria
demonstradas. Declarações do sucessor da vítima em
harmonia com o conjunto probatório. Versão do réu isolada
Condenação mantida.
PENAS e REGIME DE CUMPRIMENTO Bases nos mínimos
Causa de aumento do artigo 168, § 1o, III do Código Penal
(1/3) Regime aberto Substituição da sanção privativa de
liberdade por restritivas de direitos. Prestação de serviços
à comunidade e prestação pecuniária em favor dos
herdeiros da vítima, esta fixada em valor substancialmente
inferior ao indevidamente apropriado pelo réu. Ausência de
impugnação ministerial (vedada a reformatio in pejus)

Apelo desprovido.
Trata-se de recurso de apelação contra a sentença de
fls. 256/261, cujo relatório se adota, que julgou procedente a ação penal e
condenou Nilson Agostinho dos Santos como incurso no artigo 168, § 1o,
III, do Código Penal ao cumprimento de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de
reclusão, em regime aberto
substituídos por prestação de serviços à
comunidade e prestação pecuniária consistente na devolução do valor de
R$10.000,00 (dez mil reais) aos herdeiros da vítima e ao pagamento de 13
(treze) dias-multa, no piso. Custas ex lege.
Inconformado, o réu apela arguindo, preliminarmente, 1)
a inépcia da denúncia. No mérito pugna 2) a absolvição por insuficiência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000923-95.2017.8.26.0142 -Voto no 10880
3
probatória, argumentando a ausência de dolo, já que não logrou contatar
qualquer dos herdeiros da vítima, após seu falecimento, para o repasse da
quantia devida. Subsidiariamente requer 3) a redução do valor arbitrado a
título de prestação pecuniária (fls. 277/286).
O recurso foi regularmente processado e contrariado (fls.
292/293).
A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento (fls. 307/310).
É o relatório.
Prima facie, a preliminar arguida não prospera.
A denúncia não padece de qualquer vício, pois
descreveu com detalhes o fato criminoso com todas as suas circunstâncias,
trazendo os elementos necessários para o exercício da ampla defesa e do
contraditório. Demonstrou a prática delituosa imputada ao apelante, nos
moldes do que determina o artigo 41 do Código de Processo Penal.
Permitiu, assim, o desempenho da defesa. Portanto, não há que se falar em
inépcia.
Nesse sentido:
(...) 1. Não pode ser acoimada de inepta a denúncia
formulada em obediência aos requisitos traçados no
artigo 41 do Código de Processo Penal, descrevendo
perfeitamente a conduta típica, cuja autoria é atribuída
aos recorrentes devidamente qualificados, circunstâncias
que permitem o exercício da ampla defesa no seio da
persecução penal, na qual se observará o devido
processo legal. 2. Nos chamados crimes de autoria
coletiva, embora a vestibular acusatória não possa ser
de todo genérica, é válida quando, apesar de não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000923-95.2017.8.26.0142 -Voto no 10880
4
descrever minuciosamente as atuações individuais dos
acusados, demonstra um liame entre o agir do paciente
e
a
suposta
prática
delituosa,
estabelecendo
a
plausibilidade da imputação e possibilitando o exercício
da ampla defesa, caso em que se entende preenchidos
os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal.
Precedentes. (...). (STJ, RHC 41362/SP, Quinta Turma,
Rel. ministro Jorge Mussi, j. 12/11/2013).
Aliás, a questão está superada com o seu recebimento e
a prolação da sentença.
Assim vem se posicionando a jurisprudência do Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL ORDINÁRIO
OU DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CABIMENTO.
INÉPCIA DA DENÚNCIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA
CONDENATÓRIA. PERDA DE OBJETO. 1. Ressalvada
pessoal compreensão pessoal diversa, uniformizou o
Superior Tribunal de Justiça ser inadequado o writ em
substituição a recursos especial e ordinário, ou de
revisão criminal, admitindo-se, de ofício, a concessão da
ordem ante a constatação de ilegalidade flagrante,
abuso de poder ou teratologia. 2. Sedimentou-se a
orientação jurisprudencial desta Corte no sentido de que,
com a prolação da sentença condenatória, fica superada
a alegação de inépcia da denúncia, fundando-se a
impugnação atual cabível à correção ou não do decreto
condenatório. 3. Habeas corpus prejudicado por perda
de objeto. (STJ HC no 195824/RJ, 6a Turma, Rel. Min.
Nefi Cordeiro, j. 04.09.2014, Dje 17.09.2014).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000923-95.2017.8.26.0142 -Voto no 10880
5
Ultrapassada a questão preambular, no mérito, a
irresignação não comporta acolhida.
Restou comprovado que Nilson Agostinho dos Santos,
em data incerta, mas entre os dias 17 de novembro de 2016 a 19 de junho
de 2017, em hora e local desconhecidos, na cidade e comarca de Colina,
apropriou-se de R$ 85.687,77 (oitenta e cinco mil, seiscentos e oitenta e
sete reais e setenta e sete centavos), que recebeu na qualidade de
advogado, em prejuízo dos sucessores da vítima J.P..
A materialidade está consubstanciada nas cópias do
processo
no
0002263-26.2007.8.26.0142
(fls.
05/35),
mandado
de
levantamento judicial e respectivo resgate em conta corrente do apelante
(fls. 27/28, 30 e 74/75), relatório de investigação (fls. 97/98), relatório final
(fls. 131/137) e na prova oral.
A autoria, igualmente, é incontroversa.
Nilson infirmou a imputação. Explicou que era advogado
de J.P. e havia proposto ação contra o I.N.S.S., na qual se saiu vencedor.
Seu cliente participou de todos os atos instrutórios do feito e foi emitido um
precatório. Até o ano de 2014, mantinha contato regular com a enteada de
J.P., a qual lhe telefonava questionando sobre o andamento do processo; a
partir de então, deixou de receber qualquer contato de J.P. ou de sua
enteada. Com o pagamento do valor devido pela parte vencida, foi intimado
e levantou o dinheiro da ação; destacou que uma das condições do Banco
do Brasil para o sucesso da operação era que o CPF do beneficiário (J.P.)
estivesse regular. Após ter recebido o numerário não conseguiu qualquer
contato com seu cliente ou familiares; não sabia que ele havia falecido;
somente tomou conhecimento de tal fato com a instauração do inquérito
policial. Em 2017 os herdeiros o procuraram para reaver os valores, ocasião
em que lhes disse que, para tanto, precisava de certidão que comprovasse o
óbito de J.P., bem como o grau de parentesco do interessado, o que não foi
feito. Um dos herdeiros contratou outro advogado para pedir o deposito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000923-95.2017.8.26.0142 -Voto no 10880
6
judicial, pois não queria pagar os seus honorários de 20% sobre o valor total
recebido. Até a data da audiência a situação não havia se resolvido (mídia
digital fl. 83).
A versão do apelante não se sustenta.
Com efeito, Celso Antônio Pimenta, filho e legítimo
herdeiro de J.P., esclareceu que seu genitor faleceu no ano de 2014 e
tomou conhecimento da ação cível por ele vencida ao ser procurado por
policiais civis. Foi pessoalmente até o escritório de Nilson, o qual já havia
sacado o dinheiro há dois anos, e lhe entregou todos os documentos
solicitados para reaver o numerário. Após tentou entrar em contato por
diversas vezes com réu, mas não obteve êxito. Até a data de sua oitiva não
recebeu nenhuma quantia decorrente da ação. Posteriormente, Nilson lhe
disse que sequer havia sacado os valores, os quais permaneciam
depositados em juízo; entretanto, o réu falou a um dos investigadores que o
montante por ele recebido havia sido depositado em uma conta poupança
(mídia).
Não se olvide que nos crimes contra o patrimônio, dentre
eles a apropriação indébita, as declarações da vítima
e de seus
sucessores
quando firmes e harmônicas, tem grande valor probatório,
mormente porque, se de um lado o acusado tem razões óbvias para
minimizar ou mesmo se eximir da responsabilidade criminal, por outro, o
ofendido não tem motivos para prejudicar inocentes, a não ser que se
apresente prova concreta de sua suspeição, ônus do qual a defesa não se
desincumbiu.
Confira-se:
PENAL.
APELAÇÃO.
APROPRIAÇÃO
INDÉBITA.
MÉRITO.
CONDENAÇÃO.
CABIMENTO.
ACERVO
PROBATÓRIO CABAL QUANTO À AUTORIA E À

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000923-95.2017.8.26.0142 -Voto no 10880
7
MATERIALIDADE. LEGITIMIDADE DA PALAVRA DA
VÍTIMA. CRIMES SOB O VÉU DA CLANDESTINIDADE.
Mérito. Condenação. Cabimento. Autoria e materialidade
induvidosas. Ônus probatório suficientes à condenação.
Não merece provimento o recurso defensivo calçado em
insuficiência probatória, já que a acusação demonstrou a
materialidade e a autoria, induvidosas diante do relato
cabal prestado pela vítima nas duas fases da
persecução penal. É de valor cardinal a palavra da
vítima na elucidação dos crimes patrimoniais cometidos
sob o véu da clandestinidade. Diverge do conjunto de
provas apenas a versão do réu, a qual, sem respaldo
probatório nem condão para tisnar o valor probante dos
elementos de convicção coligidos, não deve afastar a
justa condenação. Inversão do ânimo da posse bem
demonstrado (animus rem sibi habendi). Condenação
Mantida.
(TJSP,
Apelação
no
0008139-84.2011.8.26.0153,
6a
Câmara
Criminal,
Relator Machado de Andrade, J. 19.05.2016. No mesmo
sentido: STJ AREsp no 932624, Min. Joel Ilan Paciornik
(decisão monocrática), DJe 15.09.16; AREsp no 833482,
Min. Felix Fischer (decisão monocrática), DJe 14.09.16).
Não há que se falar em “mero ilícito civil”, pois, como
bem pontou o MM. Juízo a quo (fl. 259), o recorrente não comprovou que os
valores apropriados lhe pertenciam por força de honorários advocatícios
compactuados e sequer demonstrou ter tentado, efetivamente, repassar a
parte devida aos herdeiros de J.P., os quais lhe procuraram na vã tentativa
de reaver o numerário do qual Nilson se apoderara e apenas receberam
respostas evasivas (v. as declarações de Celso). E o dolo é evidente, pois a
apropriação ocorreu em 31.10.2016 (fls. 29/30) e, até a data da audiência
(24.01.2019), os valores ainda não haviam sido devolvidos. Ou seja, mais de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000923-95.2017.8.26.0142 -Voto no 10880
8
dois anos após o réu ter conhecimento de quem seria o herdeiro e legítimo
proprietário da quantia levantada, não lhe restituiu o dinheiro, mesmo após a
instauração do inquérito policial e da propositura de ação penal,
evidenciando o elemento subjetivo do tipo.
Ademais, mesmo que não seja o caso dos autos, a
jurisprudência do C. STJ é uníssona no sentido de que a restituição dos
valores não tem o condão de ensejar a atipicidade da conduta:
[...] APROPRIAÇÃO INDÉBITA. RESTITUIÇÃO DO
VALOR À VÍTIMA ANTES DO RECEBIMENTO DA
DENÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE TRANCAMENTO
DA AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA.
MERA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. AGRAVO
IMPROVIDO. 1. Conforme entendimento desta Corte, no
crime de apropriação indébita, a restituição do bem ou o
ressarcimento do dano não são hábeis a excluir a
tipicidade do crime ou afastar a punibilidade do agente
(AgRg no AREsp 828.271/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO
REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 19/04/2016,
DJe 03/05/2016). Destarte, a devolução da quantia
apropriada antes do recebimento da denúncia não
enseja a extinção da punibilidade, sendo apenas causa
de redução de pena, nos termos do art. 16 do CP. 2.
Agravo
regimental
improvido.
(AgRg
no
AREsp
1156218/GO, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 6a Turma, j. em
13.03.2018).
A qualificadora do recebimento da res apropriada em
função da confiança pelo vínculo de ofício, emprego ou profissão restou
plenamente evidenciada na prova oral.
Portanto, ao contrário do alegado, a prova colhida é
suficiente e segura para demonstrar a responsabilidade criminal do apelante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000923-95.2017.8.26.0142 -Voto no 10880
9
pelo delito do artigo 168, § 1o, III, do Código Penal.
Passa-se à dosimetria das penas.
As bases foram estabelecidas nos mínimos de 01 (um)
ano de reclusão e 10 (dez) dias multa; sem alterações na segunda etapa.
Na terceira fase, as intermediárias foram elevadas em
1/3 (um terço) em razão da causa de aumento do inciso III do § 1o do artigo
168 do Código Penal (recebimento da coisa apropriada em razão de ofício);
e, à míngua de outras modificadoras, resultaram definitivas em 01 (um) ano
e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, no piso.
Correto o regime aberto diante do quantum da pena e
primariedade do apelante (CP, artigo 33, § 2o, c).
A reclusão ficou substituída por restritivas de direitos
consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária
no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em favor dos herdeiros da vítima
quantia esta substancialmente inferior ao montante de que o réu se
apropriou indevidamente (R$ 85.687,77) o que se mantém por ausência de
impugnação ministerial (vedada a reformatio in pejus).
Ex positis, nega-se provimento ao recurso.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator